Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. INSTRUMENTO NÃO ASSINADO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DESCONSTITUÍDAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante pede a reforma da decisão que rejeitou os embargos à execução extrajudicial de taxas condominiais. Alega que acertou com o condomínio um acordo em que prestaria serviços nas áreas comuns como forma de pagamento das taxas devidas. Sustenta que, a despeito de o contrato (acordo) não ter sido assinado pelo condomínio, cabe ao juiz deferir outros meios de provas para que a executada demonstre que o acordo foi formalizado, tal como fotos, boletos de pagamento de serviços e testemunhas. Requer o reconhecimento da validade do acordo e extinção da execução ou a designação de audiência para que possa produzir prova testemunhal.
2. Na hipótese, o acordo (nomeado contrato de permuta) foi assinado apenas pelo devedor da taxa condominial. A cláusula 6.4 dispõe que a “permuta se perfectibilizará no ato da assinatura do presente contrato, o qual formaliza a transferência um ao outro dos serviços descritos acima”; e a cláusula 6.5 estabelece que o “presente contrato passa a vigorar entra as partes a partir da sua assinatura”.
3. Portanto, se o instrumento não foi assinado pelo condomínio (ID 59753040), o acordo não foi formalizado, conforme exigia as cláusulas do contrato apresentado pelo executado. Logo, as provas pretendidas pelo executado para comprovar o ajuste não servem para desconstituir título líquido, certo e exigível.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.